Tribunal: TJES
Processo: 0007865-09.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007865-09.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADO: A. G. B. T.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM VOO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
(art. 73
7
, CC/02).
Ou seja,
a transportadora deve responder pelos fatos que ocorrerem no curso da viagem adquirida e que violem as obrigações assumidas.
2.

O

art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.
3.
A
apelante alega a existência de excludente de responsabilidade, na medida em que
afirma que o apelado assumiu o risco quando reservou voos com horários tão próximos. Alegação infundada, haja vista o fato da própria apelante ofertar tais voos com as conexões já marcadas, como
um
“pacote”, não sendo o horário escolhido pelo apelado.
4.
O
correndo a falha na prestação dos serviços, não há como afastar a responsabilidade da apelante, a qual contribuiu diretamente para a realização do evento danoso, estando presente o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de indenizar os apelados, nos termos do art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor.
5.
O
valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes. Razoável o montante de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
acrescido de juros e correção monetária,
ante as peculiaridades do caso concreto.
6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007865-09.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Advogado do(a) APELANTE: FABIO RIVELLI - ES23167-A
APELADO: A. G. B. T.

Advogados do(a) APELADO: PRISCILA BELO TAVARES - ES23960, RAFAEL DA SILVA BRAGA - SP503709

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LATAM Airlines Group S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vi
la Velha/
ES, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 8.000,00 (
oito
mil reais)
a título de reparação por danos morais, acrescidos de juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC a qual não admite cumulação com correção monetária.

Pois bem.

No presente caso, o consumidor/apelado, reservou passagem aérea de Fortaleza/CE para Vitória/ES. No dia, o autor, que é menor de idade, compareceu com seus pais ao aeroporto antecipadamente, conforme ditam as orientações.

Ao chegarem no
aeroporto de Fortaleza
foram informados que o sistema apresentava instabilidades e por esta razão o voo atrasaria, mas não influenciaria na conexão em Brasília para seu destino final, em Vitória/ES.

Ocorre que este voo de conexão atrasou 29 minutos, e
ao
tentar
embarcar em seguida para o voo com destino a Vitória, foi informado que não poderia, pois segundo informações do funcionário o atraso na conexão fez com que todos os passageiros que estavam no voo
originário
de Fortaleza foram retirados via sistema.

Portanto, sem os nomes dos passageiros para o voo com destino a
Vitória
, não poderiam embarcar, embora o voo para Vitória também estava atrasado, com um tempo de 20 minutos. O apelado afirma inclusive em suas contrarrazões que a diferença acabou ficando de apenas 9 minutos na prática entre um voo e outro, contabilizando que em ambos
ocorreram
atrasos.

Assim,
foi solicitado ao apelado que se dirigisse até a loja da apelante para
obter

informações
do que fazer a partir daquele momento. A passagem foi remarcada, então, para o dia seguinte, e a apelante o informou que todos os hotéis em Brasília estavam lotados e que a noite seria passada na sala VIP do aeroporto.

Narra ainda
que
em uma
pesquisa rápida constatou-se que a informação era inverídica, pois havia vagas disponíveis, e o autor foi alocado em um hotel 30 km distante do aeroporto, motivo pelo qual requer a condenação em danos morais, os quais foram fixados em sentença no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Por seu turno, a
apelante
pede
que a responsabilidade recai
a
sob o apelado, já que este optou por reservar passage
ns
com um curto
período de
tempo
entre o desembarque de um e decolagem de outro na conexão.

Pois bem.

De acordo com o art. 14, do CDC,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

D
ispõe o art. 737, do CC, que
“o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”
.

Neste sentido,
entendo
a alegação da apelante não se
ad
é
qua à hipótese de força maior
. Além disso, a própria empresa aérea
foi quem
ofert
ou
as conexões como um “pacote”, não
sendo possível
a
o passageiro escolher ou montar as conexões e o tempo entre os voos.

Portanto,
escorreita

a
sentença proferida pelo juiz
a quo
a respeito do cancelamento da viagem e as ações respectivas para solucionar o problema, com todo descaso da companhia aérea para com o passageiro. Tais fatos são claros, que a meu ver configuram descumprimento do contrato de transporte e, consequentemente, gera dever de reparação do dano moral sofrido.

N
ota-se o entendimento do STJ acerca do tema:

“
O cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra (STJ, REsp iâg5731/RO, 46T., Rel.: Ministro Luis Felipe Salomão, pub.: 1/2/2018)”.

Mediante a todo o exposto, insta salientar ainda o artigo 6°, VI, do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Portanto, não encontra guarida

a
alegação de não possuir responsabilidade civil por danos morais, especialmente
porque
em momento algum o apelado sofreu algum constrangimento ou abalo íntimo, não cabendo portanto tal indenização.

Entendo de forma
contrári
a,
notadamente
porque o apelado
tem direito a
indenização por
danos morais,
especialmente porque no
dia do ocorrido,
além do próprio atraso -
sem nenhuma solicitação prévia do apelado -, a apelante retirou a vaga na aeronave do passageiro que estava com a passagem comprada, cuja a conexão ainda foi programada e ofertada pela própria apelante.

Além disso, a companhia tentou eximir-se do dever de ofertar um hotel ao apelado, já que sua passagem havia sido remarcada apenas para o dia seguinte. Propôs que este passasse a noite na sala VIP do aeroporto, fato este que supera o mero dissabor.

Portanto, aplica-se à hipótese o art. 186 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Quanto a quantificação dos danos morais, entendo que a condenação em danos morais deve ser mantida, assim como o valor fixado (R$ 8.000,00 - oito mil reais) pelo Juiz de primeiro grau, uma vez que é suficiente e adequada para indenizar os danos sofridos.

Acerca de todos os assuntos discutidos até então, merece destaque para respaldo jurisprudencial:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO EM VOO INTERNACIONAL – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DEVIDA – QUANTUM FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – PRESCRIÇÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – BIENAL – APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – AUTORES MENORES – PRAZO NÃO TRANSCORRIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O contrato de transporte se caracteriza como oneroso e de execução continuada, cuja contraprestação do transportador só se encerra mediante a entrega do passageiro no local por este contratado (art. 730, CC/02), de maneira que a transportadora deve responder pelos fatos que ocorrerem no curso da viagem adquirida e que violem as obrigações assumidas.
2.

Nesta senda, o art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, somente se eximindo da responsabilidade se comprovar existência das excludentes previstas no § 3º do mesmo dispositivo legal. Assim, necessário que se verifique a existência do dano e do nexo causal ligando este à conduta do fornecedor de serviços para que esteja caracterizada a responsabilidade civil.
3.
No caso em comento, a apelante alega a existência de excludente de responsabilidade, na medida em que o atraso no voo dos apelados decorreu de intenso tráfego aéreo, fazendo com que estes perdessem sua conexão para o voo seguinte, com destino a Milão. Contudo, entendo que o atraso de voo por intensidade do tráfego aéreo, por si só, sem qualquer motivo de força maior ou caso fortuito comprovado, se insere no conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida por ela desenvolvida.
4.

E, ocorrendo a falha na prestação dos serviços, não há como se afastar a responsabilidade da apelante, a qual contribuiu diretamente para a realização do evento danoso, estando presente o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de indenizar os apelados, nos termos do art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor.
5.

Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes. Razoável o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, ante as peculiaridades do caso concreto.
6.

Quanto aos danos materiais, o Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento no sentido de que, embora as Convenções de Montreal e Varsóvia não incidam na hipótese em que se discutem danos morais, elas devem ser aplicadas aos casos de indenização por danos materiais. Precedentes.
7.

Ocorre que, no caso em comento, o voo reclamado ocorreu em 20/08/2017, quando os apelados eram menores impúberes. E, nesta hipótese, o Código Civil é claro ao dispor em seu art. 198 que não corre a prescrição contra os menores de 16 (dezesseis) anos, por serem absolutamente incapazes (art. 3º, CC).
8.

Recurso conhecido e desprovido.
(
Data: 07/Dec/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0021862-58.2020.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material
)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Considerando a sucumbência recursal,
com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios a cargo da
apelante
para o percentual de 1
2
% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.